Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-47.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008876-47.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO SANTOS PEREIRA - CPF: 024.036.901-71 (RECORRENTE), NATALIA SANTOS PEREIRA - CPF: 024.036.911-43 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte autora alega a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista e de tarifa de cadastro, impostos como condição para a obtenção de financiamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação de seguro prestamista configura venda casada quando formalizada em termo apartado com expressa opção de não contratação pelo consumidor; e (
ii
) analisar a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro em contratos de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando a instituição financeira comprova ter facultado ao consumidor a opção de não aderir ao seguro ou de contratá-lo com seguradora de sua livre escolha. A existência de proposta de adesão em separado, com assinatura do consumidor e cláusula expressa de facultatividade, afasta a alegação de coação (Tema 972 do STJ).

4. A cobrança da "Tarifa de Cadastro" é lícita, pois remunera o serviço de análise de crédito e tratamento de dados para o início do relacionamento contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 620). A sua ilegalidade depende da demonstração de abusividade no valor cobrado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em contratos bancários não configura venda casada (art. 39, I, do CDC) quando a instituição financeira comprova ter assegurado ao consumidor a faculdade de aderir ou não ao serviço, bem como de buscar prestador diverso, especialmente se a anuência foi manifestada em termo apartado e com cláusula expressa de opcionalidade. 2. É lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro em contratos bancários, conforme tese firmada pelo STJ, cabendo ao consumidor demonstrar eventual abusividade no valor pactuado para justificar sua ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema Repetitivo 972); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013 (Tema Repetitivo 620); TJMT, N.U 1001182-15.2022.8.11.0078, Rel. Des(a). Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, Rel. Des(a). Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 19/08/2024; Turma Recursal do TJMT, N.U 1028052-97.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008876-47.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: JOAO CLAUDIO SANTOS PEREIRA

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOÃO CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do BANCO PAN S.A. Noticiou que: a) ao celebrar um contrato de financiamento veicular, foi-lhe imposta a contratação de um seguro no valor de R$ 713,00 e o pagamento de uma "confecção de cadastro para início de relacionamento" no valor de R$ 850,00; b) tal prática configura venda casada, vedada pela legislação consumerista, pois não tinha interesse nos serviços acessórios e só os contratou para obter a liberação do financiamento. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
e
condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte reclamada juntou aos autos documentos, como propostas de adesão ao seguro, devidamente assinados pelo reclamante, comprovando a ciência e a anuência com a contratação; b) não restou comprovado o condicionamento da aquisição do seguro ao financiamento, afastando a tese de venda casada; c) não há ilegalidade na conduta do reclamado que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença está equivocada, pois foi forçado a adquirir o seguro para obter a liberação do financiamento, o que caracteriza venda casada; b) a prova apresentada pela recorrida é genérica e não afasta a abusividade da conduta; c) os tribunais têm reconhecido a ilegalidade de tal prática, determinando a restituição em dobro e a indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a
s
entença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Venda casada. Seguro Prestamista.

O ponto central do recurso é a alegação de venda casada, que, segundo o recorrente, ocorreu na contratação do financiamento de veículo.

Há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos (art. 39, inciso I do CDC).

Quanto à aquisição conjunta de contrato bancário e seguro prestamista, o STJ já conheceu da matéria sedimentando entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (item 2 do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo REsp 1639320/SP).

Ou seja, para que não haja venda casada, a instituição financeira deverá oportunizar ao consumidor a não contratação do seguro prestamista ou a sua contratação da concorrência.

Nesse sentido:

“(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (N.U 1001182-15.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)”

“(...) O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. (N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)”

De igual forma, já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR QUE TINHA A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAR O SEGURO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (item 2 do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo REsp 1639320/SP). Não há venda casada, quando a instituição financeira dá ao consumidor a opção de não contratação do seguro prestamista. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)”

“(...) 4. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado. Pelo que se vê do contrato anexado com a defesa, o termo de adesão ao seguro é apartado ao contrato de financiamento. (...) (N.U 1028052-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

“(...) 1. No julgamento dos
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 2. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não”
e
a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 3. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040479-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)”

“(...) 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme item 2 firmada no Tema 972 do STJ. (...) (N.U 1055157-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso dos autos, a sentença de improcedência deve ser mantida. A parte reclamada apresentou o contrato de financiamento (ID
/PJe2
345512878), que inclui as propostas de adesão aos seguros “PAN Protege Proteção Financeira” e “PAN Moto
Assist
” (
ID/PJe2
345512878,
fls.
16
/
27).

As propostas foram formalizadas em termos apartados, com assinaturas eletrônicas do consumidor, contendo registro de geolocalização e data/hora do aceite (
ID/PJe2
345512878,
fls
. 28
/
29). Além disso, os documentos são explícitos ao afirmar a natureza opcional da contratação, com a seguinte declaração:
“reconheço a opção de contratação deste seguro... estou ciente de que este seguro é facultativo”
(
ID/PJe2
345512878,
fls
. 18 e 26).

Ademais, a cláusula 6.2 do contrato principal (ID 345512878, p. 9) reforça essa autonomia, ao prever que o consumidor
pode
“optar por contratar seguro prestamista ou não, podendo alternativamente negociá-lo livremente e diretamente, realizando a contratação autônoma com companhia seguradora de minha escolha”
.

Desse modo, havendo expressa menção do valor dos seguros e da possibilidade de contratação com qualquer seguradora, somado à inexistência de evidências de que o consumidor foi coagido, não há venda casada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA (SEGURO BB CRÉDITO PROTEGIDO) – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA –VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a consumidora não comprova ter sido compelida a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, quiçá repetição do valor pago sob essa rubrica. (N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

No mesmo sentido manifesta esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência. No caso dos autos, não havendo evidências de que a parte reclamante foi coagida a contratar o seguro prestamista juntamente com o financiamento de veículo, aliado ainda ao fato de que manifestou sua ciência em relação à contratação do referido seguro ao rubricar cada uma das páginas do instrumento contratual, não há que se falar em venda casada realizada pela parte reclamada, nem tampouco em sua conduta ilícita. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023).”

No que tange à "CONFECÇÃO DE CADASTRO PARA INÍCIO DE RELACIONAMENTO", trata-se da "Tarifa de Cadastro", cuja legalidade foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 620 (REsp 1.251.331/RS). Esta tarifa remunera o serviço de pesquisa em bases de dados e tratamento de informações para o início do relacionamento, sendo legítima sua cobrança, desde que não demonstrada abusividade no valor, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, não há conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição do indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026